Tribunal: TJMT
Processo: 1014855-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014855-21.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE CRÉDITOS. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO RETROATIVA DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. FATURA DO ÚLTIMO MÊS DE VIGÊNCIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença que, em ação de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de energia firmado com produtor independente titular de Pequena Central Hidrelétrica, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o descumprimento contratual, condenar a ré ao pagamento do valor principal das faturas inadimplidas, acrescido de multa moratória contratual a ser apurada em liquidação, e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
2. Requerimentos do recurso: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de determinação de prova pericial contábil; (ii) a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento de multa moratória teria sido determinada sem pedido na petição inicial; (iii) o reconhecimento da validade da compensação unilateral de créditos decorrentes de pagamentos a maior por aplicação equivocada do índice de reajuste previsto em cláusula contratual; (iv) subsidiariamente, a exclusão da fatura emitida em agosto/2021, referente ao fornecimento de julho de 2021, por suposta extrapolação da vigência contratual; (v) o recálculo das faturas com exclusão dos componentes financeiros desde a origem do contrato; e (vi) a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; (ii) aferir a existência de julgamento extra petita quanto à condenação ao pagamento de multa moratória contratual; (iii) determinar a validade da compensação unilateral operada pela concessionária, à luz dos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil e dos institutos da supressio e da surrectio; (iv) verificar a exigibilidade da fatura referente ao último mês de vigência contratual; (v) aferir a possibilidade de recálculo retroativo das faturas com exclusão dos componentes financeiros; (vi) examinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios; e (vii) verificar a configuração de litigância de má-fé da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu exclusivamente a produção de prova oral e não formulou qualquer pedido de perícia contábil.
5. Não prospera a preliminar de julgamento extra petita se a petição inicial dedica tópico específico à cláusula contratual que prevê multa e correção monetária, transcreve seu conteúdo e formula pedido expresso de condenação nos termos da referida cláusula.
6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da supressio exige inércia do titular do direito, decurso prolongado de tempo gerador de legítima expectativa e deslealdade no exercício tardio do direito.
7. A concessionária calculou e informou unilateralmente os índices de reajuste ao longo de quase duas décadas, identificou o equívoco em 2015, optou por não recalcular a base histórica nem exigir valores retroativos e, após operar pelos mesmos parâmetros por mais quatro anos, cessou unilateralmente os pagamentos, conduta que preenche os requisitos da supressio.
8. Em contrapartida, consolidou-se em favor do produtor, pela surrectio, o direito de receber os valores com base nos parâmetros praticados e reiterados pela própria concessionária ao longo de toda a relação contratual, inclusive mediante o envio de reajustes anuais após a cessação dos pagamentos.
9. A compensação legal exige a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Embora a alegação de compensação seja admissível como matéria de defesa em contestação, sem a necessidade de reconvenção, o seu acolhimento depende do preenchimento dos requisitos legais.
10. O crédito invocado pela concessionária para fundamentar a compensação carece de liquidez, pois resulta de recálculo unilateral dos reajustes contratuais fundado em reinterpretação de cláusula contratual que a contraparte jamais reconheceu, de modo que o crédito cuja liquidez depende de confirmação judicial não autoriza a compensação legal.
11. A ausência de reciprocidade simultânea de créditos constitui óbice adicional à compensação, porquanto a concessionária pretendeu compensar suposto crédito pretérito com obrigações que somente se constituiriam no futuro, à medida que o produtor fornecesse energia elétrica, em desacordo com o requisito de concomitância de dívidas vencidas do artigo 368 do Código Civil.
12. É exigível a fatura emitida em agosto de 2021, referente ao fornecimento de energia em julho de 2021, uma vez que o contrato estipula o pagamento no décimo dia do mês subsequente ao do suprimento efetivamente realizado.
13. O recálculo das faturas com exclusão dos componentes financeiros desde a origem do não prospera, em razão da supressio que atinge o direito de revisar retroativamente a base de cálculo, de forma que a concessionária não pode pretender que as faturas sejam recalculadas com base em valores que ela própria deliberadamente optou por não aplicar.
14. O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência é adequado e consentâneo com o intervalo previsto no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, à vista da complexidade da lide, que envolve contrato de longa duração, legislação regulatória específica, enfrentamento de teses de compensação e boa-fé objetiva e valor expressivo de condenação.
15. A litigância de má-fé não se configura quando a divergência sobre o alcance do pedido inicial insere-se no âmbito da interpretação jurídica da postulação, sem que os elementos dos autos permitam extrair a presença de dolo processual.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 368, art. 369, art. 422; CPC - art. 80, II e III, art. 81, art. 85, § 2.o, § 11, art. 141, art. 292, art. 322, § 2.o, art. 370, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.929.650/SP, REsp n. 1.803.278/PR, AgInt no AREsp n. 1.757.300/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014855-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), INACIO CAMILO RUARO - CPF: 079.080.830-72 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA.
PRELIMINARES
. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE CRÉDITOS.
SUPRESSIO
E
SURRECTIO
. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO RETROATIVA DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. FATURA DO ÚLTIMO MÊS DE VIGÊNCIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença que, em ação de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de energia firmado com produtor independente titular de Pequena Central Hidrelétrica, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o descumprimento contratual, condenar a ré ao pagamento do valor principal das faturas inadimplidas, acrescido de multa moratória contratual a ser apurada em liquidação, e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de determinação de prova pericial contábil;
(ii)
a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento de multa moratória teria sido determinada sem pedido na petição inicial;
(iii)
o reconhecimento da validade da compensação unilateral de créditos decorrentes de pagamentos a maior por aplicação equivocada do índice de reajuste previsto em cláusula contratual;
(iv)
subsidiariamente, a exclusão da fatura emitida em agosto/2021, referente ao fornecimento de julho de 2021, por suposta extrapolação da vigência contratual;
(v)
o recálculo das faturas com exclusão dos componentes financeiros desde a origem do contrato; e
(vi)
a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil;
(ii)
aferir a existência de julgamento
extra petita
quanto à condenação ao pagamento de multa moratória contratual;
(iii)
determinar a validade da compensação unilateral operada pela concessionária, à luz dos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil e dos institutos da
supressio
e da
surrectio
;
(iv)
verificar a exigibilidade da fatura referente ao último mês de vigência contratual;
(v)
aferir a possibilidade de recálculo retroativo das faturas com exclusão dos componentes financeiros;
(vi)
examinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios; e
(vii)
verificar a configuração de litigância de má-fé da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu exclusivamente a produção de prova oral e não formulou qualquer pedido de perícia contábil.

5. Não prospera a preliminar de julgamento
extra petita
se a petição inicial dedica tópico específico à cláusula contratual que prevê multa e correção monetária, transcreve seu conteúdo e formula pedido expresso de condenação nos termos da referida cláusula.

6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da
supressio
exige inércia do titular do direito, decurso prolongado de tempo gerador de legítima expectativa e deslealdade no exercício tardio do direito.

7. A concessionária calculou e informou unilateralmente os índices de reajuste ao longo de quase duas décadas, identificou o equívoco em 2015, optou por não recalcular a base histórica nem exigir valores retroativos e, após operar pelos mesmos parâmetros por mais quatro anos, cessou unilateralmente os pagamentos, conduta que preenche os requisitos da
supressio.

8. Em contrapartida, consolidou-se em favor do produtor, pela
surrectio
, o direito de receber os valores com base nos parâmetros praticados e reiterados pela própria concessionária ao longo de toda a relação contratual, inclusive mediante o envio de reajustes anuais após a cessação dos pagamentos.

9. A compensação legal exige a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Embora a alegação de compensação seja admissível como matéria de defesa em contestação, sem a necessidade de reconvenção, o seu acolhimento depende do preenchimento dos requisitos legais.

10. O crédito invocado pela concessionária para fundamentar a compensação carece de liquidez, pois resulta de recálculo unilateral dos reajustes contratuais fundado em reinterpretação de cláusula contratual que a contraparte jamais reconheceu, de modo que o crédito cuja liquidez depende de confirmação judicial não autoriza a compensação legal.

11. A ausência de reciprocidade simultânea de créditos constitui óbice adicional à compensação, porquanto a concessionária pretendeu compensar suposto crédito pretérito com obrigações que somente se constituiriam no futuro, à medida que o produtor fornecesse energia elétrica, em desacordo com o requisito de concomitância de dívidas vencidas do artigo 368 do Código Civil.

12. É exigível a fatura emitida em agosto de 2021, referente ao fornecimento de energia em julho de 2021, uma vez que o contrato estipula o pagamento no décimo dia do mês subsequente ao do suprimento efetivamente realizado.

13. O recálculo das faturas com exclusão dos componentes financeiros desde a origem do não prospera, em razão da
supressio
que atinge o direito de revisar retroativamente a base de cálculo, de forma que a concessionária não pode pretender que as faturas sejam recalculadas com base em valores que ela própria deliberadamente optou por não aplicar.

14. O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência é adequado e consentâneo com o intervalo previsto no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, à vista da complexidade da lide, que envolve contrato de longa duração, legislação regulatória específica, enfrentamento de teses de compensação e boa-fé objetiva e valor expressivo de condenação.

15. A litigância de má-fé não se configura quando a divergência sobre o alcance do pedido inicial insere-se no âmbito da interpretação jurídica da postulação, sem que os elementos dos autos permitam extrair a presença de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 368, art. 369, art. 422; CPC - art. 80, II e III, art. 81, art. 85, § 2.o, § 11, art. 141, art. 292, art. 322, § 2.o, art. 370, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.929.650/SP, REsp n. 1.803.278/PR, AgInt no AREsp n. 1.757.300/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança n. 1014855-21.2024.8.11.0041, ajuizada por
INÁCIO CAMILO RUARO
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o descumprimento contratual, condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.640.351,68 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), além de multa moratória contratual, com apuração em sede de liquidação, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 330847402).

Na petição inicial, o autor narrou que, em 01/julho/2001, celebrou com a requerida o contrato de compra e venda de energia n. 1405 AJU/2001, com vigência de 20 (vinte) anos, cujo objeto consistia no fornecimento de energia elétrica produzida pela Pequena Central Hidrelétrica Cachoeirinha, de sua propriedade, destinada a atender as demandas da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso.

Alegou que, nos termos da Cláusula Quarta do instrumento, a contraprestação pela energia fornecida foi fixada em R$ 48,00/MWh (quarenta e oito reais por megawatt-hora), valor sujeito a reajuste anual. Além disso, a Cláusula Sexta previu que os reajustes observariam os índices homologados pelo Poder Concedente para a tarifa média de fornecimento da compradora, com exclusão dos adicionais tarifários eventualmente concedidos e homologados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O autor afirmou que cumpriu integralmente a obrigação de fornecimento durante toda a relação contratual, e que o consumo de energia sempre foi aferido pela própria ré. Após a aferição, os dados eram apresentados ao autor para emissão das faturas e posterior envio à concessionária para pagamento. De igual modo, sustentou que a ré, sem qualquer ingerência do autor, incumbiu-se de indicar os índices de reajuste praticados ao longo dos anos.

Segundo a narrativa inicial, a relação contratual fluiu de forma harmônica até setembro/2019, quando a ré deixou de adimplir as faturas decorrentes do fornecimento de energia. O autor asseverou que, a despeito do inadimplemento, manteve o fornecimento até o final da vigência contratual, em 08/julho/2021, para não incorrer em descumprimento contratual e nas sanções previstas na Cláusula Décima do pacto.

A inadimplência acumulou a quantia de R$ 1.640.351,68 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao somatório dos faturamentos não pagos. O autor argumentou que a conduta da requerida violou as Cláusulas Quarta e Quinta do contrato e lhe causou prejuízos significativos, inclusive a inviabilização do empreendimento.

Ao final, postulou o reconhecimento do descumprimento contratual, a condenação da ré ao pagamento integral dos valores em atraso com atualização nos termos da Cláusula Décima Primeira, bem como a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios (id. 330846921).

Citada, a ré apresentou contestação (id. 330847354).

Suscitou, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa. Sustentou que o requerente atribuiu à demanda apenas o valor principal, sem considerar a atualização monetária e os juros moratórios pretendidos, em contrariedade ao artigo 292, I, do Código de Processo Civil. Aduziu que, dado o lapso temporal entre os vencimentos das faturas e o ajuizamento da ação, apenas os juros de mora representariam acréscimos entre 40% (quarenta por cento) e 87% (oitenta e sete por cento) do valor de cada fatura.

No mérito, a ré alegou a impossibilidade jurídica do pedido e sustentou que os valores cobrados já haviam sido quitados antes mesmo do fornecimento, em razão de pagamentos realizados a maior em períodos anteriores. Argumentou que, nos termos da Cláusula Sexta do contrato, o índice de reajuste deveria considerar exclusivamente o componente econômico da tarifa média de fornecimento, com exclusão dos componentes financeiros, também denominados adicionais tarifários.

A ré aduziu que as tarifas de energia homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) contemplam dois componentes distintos: o reajuste tarifário econômico, que reflete a atualização da situação real da concessão, e os componentes financeiros adicionais agregados à tarifa.

Contudo, entre 2002 e 2015, a atualização dos valores contratualmente considerados foi feita com base no índice de reajuste tarifário anual integral, sem a exclusão dos componentes financeiros, em equívoco que resultou em pagamentos superiores aos efetivamente devidos.

De acordo com a ré, o equívoco foi identificado em 2015, a partir de quando o índice passou a ser aplicado conforme a metodologia contratual. No entanto, a diferença entre os valores pagos e os efetivamente devidos continuou a crescer, uma vez que a base de cálculo sobre a qual incidiam os novos reajustes já se encontrava inflada pelos reajustes equivocados de períodos anteriores.

Para ilustrar a distorção, a ré apresentou tabela comparativa dos valores praticados e dos efetivamente devidos entre 2014 e 2019, na qual apontou, por exemplo, que em 2019 o valor praticado era de R$ 304,68/MWh (trezentos e quatro reais e sessenta e oito centavos por megawatt-hora), ao passo que o valor calculado conforme a metodologia contratual seria de R$ 186,39/MWh (cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos por megawatt-hora).

Diante dessa situação, a ré informou que encaminhou ao autor o ofício ENERGISAMT/VPR-OFC/N. 002/2019, com o intuito de iniciar tratativas para a quitação do crédito, que à época somava R$ 2.910.672,03 (dois milhões, novecentos e dez mil, seiscentos e setenta e dois reais e três centavos), e para a regularização dos valores contratuais.

A ré narrou que o autor não aceitou a correção no preço nem a quitação do indébito, e solicitou a abertura de processo de mediação perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A mediação, todavia, restou frustrada em razão do abandono pelo autor, que não se manifestou sobre a segunda proposta apresentada pela ré, conforme registrado no ofício n. 211/2022-SMA/ANEEL.

Sem alternativa, a ré afirmou que procedeu, unilateralmente, à glosa das faturas a partir da compensação entre os valores devidos pelo fornecimento e os pagamentos realizados a maior em períodos anteriores.

A ré apontou, ainda, que as faturas apresentadas pelo autor continham valores excessivos, calculados sobre base indevida. Indicou que, até julho/2019, o valor unitário considerado foi de R$ 288,48/MWh (duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos por megawatt-hora), quando o correto seria R$ 176,88/MWh (cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos por megawatt-hora). Entre julho/2019 e julho/2020, o valor cobrado foi de R$ 304,69/MWh, quando o correto seria R$ 186,58/MWh. a partir de agosto/ 2020, foi cobrado o valor de R$ 324,69/MWh, quando o correto seria R$ 198,42/MWh.

Registrou também que o autor emitiu fatura relativa a período posterior ao término da vigência contratual, ocorrido em julho/2021.

Por fim, arguiu a litigância de má-fé do autor, nos termos dos artigos 80, II e III, e 81 do Código de Processo Civil, e requereu o acolhimento da preliminar de inadequação do valor da causa e, no mérito, a total improcedência dos pedidos (id. 330847354).

Na impugnação à contestação, elencou os fatos que, após a a apresentação da contestação, seriam incontroversos, a exemplo do cumprimento integral da obrigação de fornecimento de energia, a aferição do consumo pela ré, a indicação unilateral dos índices de reajuste pela concessionária, a cessação dos pagamentos a partir de setembro/2019 e a manutenção do fornecimento pelo requerente até o final do contrato.

Quanto ao valor da causa, o autor argumentou que a multa e a correção monetária previstas na Cláusula Décima Primeira dependiam de índices sob controle exclusivo do Poder Concedente, de conhecimento apenas da ré, razão pela qual a apuração desses encargos deveria ocorrer em liquidação de sentença.

No mérito, o autor introduziu a tese dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, derivados do princípio da boa-fé objetiva. Sustentou que, após quase 19 (dezenove) anos de vigência contratual, a ré não poderia revisar unilateralmente a base de cálculo que ela própria construiu ao longo de todo o período, pois a inércia prolongada gerou no autor a legítima expectativa de que os valores informados estavam corretos e de que a relação contratual prosseguiria conforme a dinâmica consolidada.

Asseverou que a compensação efetuada unilateralmente pela ré não teria previsão em contrato e que o suposto crédito fora apurado era ilíquido e inexigível. Aduziu, ademais, que a Cláusula Décima Terceira do instrumento previa que eventual desequilíbrio contratual deveria ensejar revisão contratual, e não a suspensão arbitrária dos pagamentos.

O autor ressaltou, ainda a prescrição da pretensão da requerida, com fundamento no artigo 206, §3o, IV e V, do Código Civil, porquanto transcorrido o prazo trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação civil, sobretudo porque a ré alegou a constituição do crédito entre 2015 e 2019, e o último pagamento ocorreu em agosto/2019, de maneira que a pretensão deveria ter sido exercida judicialmente até agosto de 2022.

O autor impugnou igualmente a alegação de excesso nas faturas. Sustentou que a ré sempre indicou o valor da base de cálculo a ser observado para emissão das faturas e, ao impugnar posteriormente essa mesma base, incorreu em comportamento contraditório e, consequentemente, violou a boa-fé objetiva. Aduziu que, após a cessação dos pagamentos, adotou os mesmos parâmetros fornecidos pela ré e aplicou o reajuste tarifário anual econômico conforme previsto nas resoluções homologatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Por fim, refutou a alegação de litigância de má-fé, destacou a inexistência de pedido formal de revisão ou de compensação na contestação, e requereu a total procedência da ação de cobrança (id. 330847359).

Em decisão saneadora, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao valor da causa, por considerar que o valor atribuído correspondia às regras do artigo 292 do Código de Processo Civil. Ainda, fixou como ponto controvertido a legalidade da compensação unilateral de valores realizada pela ré, bem como se houve descumprimento das obrigações contratuais. Deferiu a produção de prova oral requerida pelas partes e designou audiência de instrução (id. 330847364).

Realizada a audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, as partes apresentaram alegações finais escritas (id. 330847392 e 330847393).

Após, o Juízo de origem proferiu sentença de procedência dos pedidos autoras.

Consignou que a controvérsia repousava no inadimplemento das faturas emitidas entre setembro/2019 e julho/2021, período final da vigência do contrato. Reconheceu que a previsão contratual era precisa quanto à exclusão dos adicionais tarifários da base de reajuste e que não havia cláusula que imputasse ao autor a responsabilidade por eventual erro na escolha do índice aplicado ao longo da relação contratual.

Quanto à compensação de créditos arguida pela ré, a sentença concluiu que não estavam preenchidos os requisitos do artigo 368 do Código Civil, pois o suposto crédito não possuía liquidez nem certeza, tampouco estava respaldado por cálculo atuarial ou perícia técnica apta a lhe conferir exigibilidade. A sentença registrou, ainda, que a ré não promoveu reconvenção para discutir a repetição de indébito, e que a controvérsia sobre a metodologia de reajuste deveria ter sido submetida à via própria, e não utilizada como defesa indireta em contestação.

O Juízo afastou a alegação de enriquecimento sem causa, reconheceu que o fornecimento de energia se manteve até o final da vigência contratual e que o inadimplemento da requerida violou as Cláusulas Quarta e Quinta do contrato.

No dispositivo, reconheceu o descumprimento contratual, ao efeito de condenar a ré ao pagamento de R$ 1.640.351,68 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), com atualização desde cada vencimento, nos termos da Cláusula Décima Primeira do contrato, e juros moratórios de um por cento ao mês, determinar a incidência da multa moratória prevista na referida cláusula e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 330847394).

A ré opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 330847400).

Irresignada, a ré interpõe recurso de apelação (id. 330847402).

Nas razões, a apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da busca da verdade real. Sustenta que o Juízo de origem não analisou os documentos apresentados com a contestação, notadamente a Tabela Comparativa de Reajuste da Tarifa Média de Fornecimento, as Resoluções Homologatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Notificação Extrajudicial encaminhada ao apelado. Argumenta que, diante da incerteza quanto ao direito de crédito, caberia ao Juízo determinar a produção de prova pericial contábil, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, para adequada instrução do feito.

Ainda em sede de preliminar, a apelante sustenta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, porquanto a condenação ao pagamento de multa moratória prevista na Cláusula Décima Primeira teria sido determinada sem pedido correspondente na petição inicial.

No mérito, a apelante reitera as teses deduzidas em contestação quanto à existência do crédito decorrente de pagamentos a maior, à possibilidade de compensação e à vedação ao enriquecimento sem causa. Acrescenta que, da compensação de R$ 2.910.672,03 (dois milhões, novecentos e dez mil, seiscentos e setenta e dois reais e três centavos), conseguiu recuperar apenas R$ 971.073,41 (novecentos e setenta e um mil, setenta e três reais e quarenta e um centavos), subsistindo crédito remanescente de R$ 1.939.598,62 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).

A apelante sustenta que a compensação poderia ser alegada em contestação, sem necessidade de reconvenção ou ação revisional autônoma, uma vez que a compensação constitui matéria de defesa indireta, apta a extinguir ou modificar o direito do autor.

A apelante reitera a impugnação, já formulada em contestação, à cobrança referente a período posterior ao término contratual, e especifica que a fatura emitida em 11/agosto/2021, no valor de R$ 52.818,47 (cinquenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), refere-se a fornecimento de julho de 2021, quando a avença, firmada em 01/julho/2001 com vigência de 20 (vinte) anos, já se encontrava encerrada desde 30/junho/2021.

Em caráter subsidiário, a apelante requer que, caso não reconhecida a compensação, as faturas sejam recalculadas com base na metodologia prevista na Cláusula Sexta do contrato, excluídos os componentes financeiros desde a origem, com apuração em liquidação de sentença. Requer, ainda, a redução dos honorários sucumbenciais para o patamar mínimo de 10% (dez por cento), sob o argumento de que a matéria é de baixa complexidade (id. 330847402).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, que a pretensão de perícia contábil está fulminada pela preclusão lógica. Afirma que, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a apelante requereu exclusivamente a oitiva de testemunha, sem qualquer menção à prova pericial, o que configura desistência tácita daquela modalidade probatória. Argumenta que a apelante não pode dispensar a prova na instrução e, posteriormente, alegar que sua ausência ensejou cerceamento de defesa.

No tocante à alegação de julgamento
extra petita
, o apelado sustenta que o pedido de aplicação da multa contratual consta expressamente da petição inicial, na qual requereu a condenação “
nos termos do pacto firmado, qual seja, conforme preceitua a Cláusula Décima Primeira
”, cláusula que prevê justamente a multa e a correção monetária. Afirma, ainda, que conforme artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Requer, nesse ponto, a condenação da apelante por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelado reitera os argumentos relativos à incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, à nulidade da compensação unilateral por ausência dos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil e à prescrição trienal da pretensão da apelante. Acrescenta que, conforme depoimento da própria testemunha da apelante, em setembro/2019 o apelado não possuía nenhum crédito vencido, pois os pagamentos eram realizados mês a mês, de modo que a apelante tentou compensar crédito ilíquido do passado com expectativa de direito futuro.

O apelado sustenta, ainda, que a perícia contábil, mesmo se realizada, não teria o condão de legitimar retroativamente o ato de compensação praticado em 2019, pois a liquidez exigida pelo artigo 369 do Código Civil é requisito antecedente ao ato compensatório, e não qualidade a ser obtida
a posteriori
.

Quanto à fatura de julho/2021, o apelado argumenta que a energia foi efetivamente produzida e entregue durante o último mês de vigência do contrato, e que o pagamento no mês subsequente decorre da própria mecânica prevista na Cláusula Quinta do instrumento, que estipula o pagamento no décimo dia do mês subsequente ao do suprimento efetivado. Sustenta que excluir essa fatura equivaleria a permitir que a apelante recebesse e revendesse a energia sem qualquer contrapartida ao produtor.

No tocante aos pedidos subsidiários, o apelado refuta a pretensão de recálculo das faturas, sob o argumento de que a base de cálculo se consolidou pela prática reiterada da apelante ao longo de quase duas décadas, operando-se a
surrectio
em seu favor. Quanto aos honorários, defende a manutenção do percentual fixado e requer sua majoração para vinte por cento, com fundamento no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança n. 1014855-21.2024.8.11.0041, ajuizada por
INÁCIO CAMILO RUARO
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o descumprimento contratual, condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.640.351,68 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), além de multa moratória contratual, com apuração em sede de liquidação, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 330847402).

O cerne da controvérsia recursal reside na análise das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento
extra petita.
No mérito, a adequada solução da lide consiste em aferir a validade da compensação unilateral operada pela apelante, que cessou os pagamentos das faturas de suprimento de energia elétrica sob a alegação de possuir crédito decorrente de pagamentos a maior ao longo de quase duas décadas de execução contratual, em razão de suposta aplicação equivocada do índice de reajuste previsto na Cláusula Sexta do contrato.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINARES

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o ordenamento processual brasileiro confere ao magistrado o poder de conduzir a instrução probatória, inclusive com a determinação de provas de ofício, quando entender necessárias ao julgamento do mérito. Essa prerrogativa, contudo, não se confunde com a obrigação de suprir a inércia da parte que, dispondo da oportunidade processual adequada, optou por não requerer a produção de determinada prova.

No caso em exame, verifica-se que a apelante, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir peticionou nos autos com pedido exclusivo de produção de prova oral (id. 170417956).

Nenhuma menção à prova pericial contábil foi formulada naquela oportunidade, de modo que a parte exerceu deliberadamente sua faculdade processual, elegendo a modalidade probatória que considerou suficiente para sustentar a tese defensiva.

Assim, não se afigura admissível que a parte, após resultado desfavorável, invoque a ausência da prova que ela mesma dispensou como fundamento de nulidade da sentença.

Soma-se a isso a circunstância de que a sentença recorrida não foi proferida em cenário de escassez probatória.

O Juízo de primeiro grau dispôs do contrato celebrado entre as partes, das resoluções homologatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica, da tabela comparativa elaborada pela apelante, da notificação extrajudicial e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução para formar sua convicção.

Dessarte, o amplo acervo documental e a prova oral produzida em audiência evidenciam que a instrução processual proporcionou ao julgador elementos suficientes para julgar a lide.

Não se trata, portanto, de sentença desprovida de lastro probatório, e sim de valoração da prova que conduziu a resultado contrário à pretensão da apelante.

Rejeita-se, assim, a primeira preliminar

A segunda preliminar concerne à suposta nulidade por julgamento
extra petita
.

No entanto, a tese improcede.

O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da postulada ou condenar a parte em objeto distinto do que lhe foi demandado. A interpretação do pedido, contudo, deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, conforme expressamente determina o art. 322, § 2o, do mesmo diploma.

Na petição inicial, o apelado dedicou tópico específico à Cláusula Décima Primeira, transcreveu o conteúdo da disposição contratual que prevê multa e correção monetária e formulou pedido expresso de
“condenação da RÉ ao pagamento de todos os valores de suprimento em atraso, devidamente corrigidas, bem como, a aplicação da multa constante da supracitada cláusula, a ser apurada em fase de liquidação de sentença”
.

O pedido 3.2 da exordial, por sua vez, faz remissão direta à Cláusula Décima Primeira como parâmetro de atualização dos valores cobrados.

Portanto, a leitura integrada da causa de pedir e dos pedidos denotam que a incidência da multa moratória contratual integra a pretensão autoral desde a petição inicial.

A sentença, ao determinar a aplicação da cláusula expressamente invocada pelo autor, conferiu tutela em estrita conformidade com o que foi postulado, sem que se possa cogitar de decisão fora dos limites da lide.

Por conseguinte, rejeita-se a preliminar de julgamento
extra petita.

MÉRITO

Antes de examinar os fundamentos que obstam a pretensão compensatória, importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a alegação de compensação como matéria de defesa em sede de contestação, sem a necessidade de reconvenção.

Conforme entendimento consolidado da Corte Superior, a compensação “
é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1929650/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01/junho/2021, DJe 07/junho/2021).

A despeito da possibilidade de alegar a compensação em contestação, o seu acolhimento demanda o preenchimento dos requisitos fixados nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que exigem a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

No caso dos autos, a tese compensatória não supera o exame desses pressupostos, por múltiplos fundamentos convergentes.

O primeiro e mais relevante deles concerne à incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, que derivam do princípio da boa-fé objetiva positivado no artigo 422 do Código Civil.

A boa-fé objetiva constitui norma de conduta que permeia todas as fases da relação contratual, desde a celebração até a execução e a extinção do vínculo.

No campo do direito obrigacional, essa cláusula geral impõe aos contratantes deveres de lealdade, cooperação e proteção da confiança legitimamente depositada pela contraparte. De sua aplicação concreta decorrem figuras jurídicas que limitam o exercício de posições jurídicas quando este se revela incompatível com a conduta anteriormente adotada pelo titular.

Nesse contexto, a
supressio
consiste na perda de um direito ou de uma posição jurídica em razão de seu não exercício por tempo prolongado, sobretudo quando essa inércia gera na contraparte a legítima expectativa de que o direito não mais será invocado. Em sentido correlato e complementar, a
surrectio
representa o surgimento de um direito correspondente em favor da contraparte, consolidado pela prática reiterada ao longo do tempo.

Sobre o tema, o a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a configuração da
supressio
exige a presença de três requisitos: (i) inércia do titular do direito subjetivo; (ii) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que o direito não mais seria exercido; e (iii) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual (STJ, REsp n. 1.803.278/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 5/11/2019).

Transportados esses pressupostos ao caso concreto, verifica-se que todos se encontram plenamente configurados.

No que se refere à inércia, a prova oral produzida em audiência de demonstrou que a apelante era a única responsável por calcular e informar ao apelado os índices de reajuste da Tarifa de Suprimento.

A testemunha
Fabiane Araujo Resplande
esclareceu que a ré Energisa encaminhava por correio eletrônico o cálculo da tarifa a ser adotada nos 12 (doze) meses seguintes, com indicação do valor já consolidado para aplicação (id. 330847386).

A testemunha
Leonardo Lucius Spindola Alves
, arrolada pela própria apelante, confirmou que
“a empresa tratou e enviou o índice errado desde o início”
, por não ter excluído os componentes financeiros do reajuste (id. 330847387).

Esse erro, segundo a testemunha, foi identificado em 2015, mas, diante da constatação da divergência, a apelante limitou-se a corrigir o índice aplicável aos ciclos futuros, sem recalcular a base histórica acumulada desde 2001.
Leonardo

Lucius Spindola Alves
esclareceu que
“o analista, quando enviou para o gerador, ele não recalculou o preço base que deveria vir lá desde 2001”
. Ainda, após ser indagada sobre eventual cobrança de valores retroativos, a testemunha confirmou que não foi exigido (id. 330847387).

Com base nos relatos da testemunha arrolada pela apelante, a apelante identificou a divergência nos índices de reajuste, corrigiu a metodologia para o futuro e optou conscientemente por não refazer a base histórica, tampouco por exigir qualquer valor retroativo do apelado.

Essa conduta manteve-se inalterada por 4 (quatro) anos adicionais, até setembro/2019, quando a concessionária unilateralmente cessou os pagamentos em decorrência de suposto saldo a maior pago nos anos anteriores.

Quanto ao decurso de tempo e à geração de legítima expectativa, o contrato celebrado entre as partes permaneceu vigente por 20 (vinte) anos. Ao longo de quase duas décadas, a apelante calculou, informou e pagou os valores de suprimento com base em metodologia por ela mesma estabelecida, sem qualquer participação ou ingerência do apelado na definição dos índices.

Essa prática reiterada consolidou a justa expectativa de que os parâmetros aplicados eram corretos e de que a dinâmica contratual permaneceria estável até o término da vigência contratual.

É particularmente relevante que, mesmo após a cessação dos pagamentos em setembro/2019, a apelante tenha continuado a enviar ao apelado os reajustes anuais da tarifa.

Segundo a testemunha
Fabiane Araujo Resplande,
a Energisa
“continuou mandando a atualização uma vez por ano”
e que
“eles mandaram mesmo depois dessa questão em 2019”
(id. 330847386).

Assim, verifica-se que a apelante, ao promover o reajuste mesmo após a suspensão unilateral dos pagamentos, reforçou a expectativa legítima do apelado sobre os parâmetros contratuais praticados.

Essa conduta consolidou, pelo instituto da
surrectio
, o direito do apelado de receber os valores com base nos critérios que a própria concessionária estabeleceu por quase duas décadas.

No que concerne à deslealdade no exercício tardio e ao consequente desequilíbrio contratual, a conduta da apelante configura hipótese emblemática do
venire contra factum proprium
.

Não se afigura razoável que, ao longo de quase dezenove anos de vigência contratual, a concessionária tenha calculado e informado os índices de reajuste ao produtor, alterado parcialmente a metodologia em 2015 sem reconstruir a base histórica e, após operar pelos mesmos parâmetros por mais quatro anos, surpreenda a contraparte, ao término da relação, com a imposição de débito milionário.

A situação revela desequilíbrio contratual abrupto e injustificável, na medida em que o apelado, cumpridor de sua obrigação de fornecimento de energia, viu-se compelido a continuar a produzir energia e disponibilizar à concessionária sem qualquer contraprestação.

O comportamento contraditório e desleal da apelante reside na transferência ao apelado das consequências de erro da própria concessionária, perpetuado no tempo por inércia exclusiva dela.

Diante desse panorama, conclui-se que o suposto direito da apelante de revisar retroativamente a base de cálculo da Tarifa de Suprimento foi extinto pela
supressio
. Em contrapartida, consolidou-se em favor do apelado, pela
surrectio
, o direito de receber pelos parâmetros praticados ao longo de quase duas décadas, estabelecidos e reiterados pela própria concessionária.

Além disso, a conclusão pela impossibilidade de compensação encontra amparo na ausência de liquidez do suposto crédito invocado pela apelante.

Nos termos do artigo 369 do Código Civil, para que seja possível a compensação de créditos, é imprescindível ambas as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

O montante de R$ 2.910.672,03, apresentado pela apelante em contestação como devido pelo autor, resulta de recálculo unilateral dos reajustes contratuais aplicados ao longo de quase duas décadas, fundado em reinterpretação da Cláusula Sexta que o apelado jamais reconheceu.

O crédito alegado pela apelante decorre de uma tese jurídica controvertida acerca da metodologia de atualização do contrato, e não de título executivo ou de obrigação consensualmente reconhecida entre os contratantes.

Nesse particular, como bem ressaltado pelo apelado em contrarrazões, a própria apelante deduz tese de nulidade da sentença por ausência de perícia contábil, motivo pelo qual conclui-se pela falta de liquidez necessária para a que seja possível a compensação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que crédito cuja liquidez depende de confirmação judicial não autoriza a compensação legal, de modo que a existência de controvérsia sobre o crédito obsta o reconhecimento de sua liquidez para fins compensatórios (STJ, AgInt no AREsp n. 1.757.300/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021).

Acresce a esses fundamentos a ausência de reciprocidade simultânea de créditos, requisito essencial do artigo 368 do Código Civil.

A testemunha
Leonardo

Lucius Spindola Alves
confirmou que que, em setembro/2019, quando a concessionária cessou os pagamentos, o apelado não possuía qualquer crédito vencido em favor da Energisa (id. 330847387).

Essa circunstância revela que a apelante pretendeu compensar um suposto crédito pretérito, de natureza controversa, com obrigações futuras que somente se constituiriam mês a mês, à medida que o apelado fornecesse energia à concessionária. Nesse contexto, a compensação legal não opera entre crédito passado e obrigação futura ainda não constituída, porquanto ausente a concomitância de dívidas vencidas exigida pela norma civil.

Por conseguinte, afastada a tese de compensação por todos os fundamentos expostos, resta configurado o inadimplemento contratual da apelante, que cessou o pagamento das faturas de suprimento entre setembro/2019 e julho/2021, em violação às Cláusulas Quarta e Quinta do contrato, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

Prosseguindo, cumpre examinar o pedido subsidiário relativo à inexigibilidade da fatura de julho/2021.

A apelante sustenta que a nota de fornecimento emitida em 11/agosto/2021, no valor de R$ 52.818,47 (cinquenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), referente ao fornecimento de energia no mês de julho de 2021, abrangeria período posterior ao término da vigência contratual e deveria ser excluída da condenação.

O argumento não prospera.

A Cláusula Quinta do contrato estipula que o pagamento da Tarifa de Suprimento é devido no 10o (décimo) dia do mês subsequente ao do suprimento efetivamente realizado (id.

Dessa sistemática contratual decorre que a fatura emitida em determinado mês corresponde, por força do próprio mecanismo de faturamento, ao fornecimento do mês imediatamente anterior.

A nota fiscal emitida em 11/agosto/2021 é expressa ao consignar que o valor se referia ao “
fornecimento de energia elétrica ref. mês 07/21
” (id. 330846924 - Pág. 1).

Assim, a emissão da fatura em agosto constitui mera decorrência do ciclo regular de faturamento previsto no contrato, e não indicativo de cobrança por período extracontratual.

Além disso, é incontroverso nos autos que a apelante recebeu e utilizou a energia fornecida pelo apelado em julho de 2021, revendendo-a aos consumidores de sua área de concessão, de sorte que excluir a fatura correspondente significaria permitir que a concessionária se beneficiasse da energia sem a devida contraprestação.

No que se refere ao pedido subsidiário de recálculo das faturas com exclusão dos componentes financeiros desde a origem do contrato, a pretensão resolve-se pelos mesmos fundamentos que afastaram a tese compensatória.

Extinto pela
supressio
o direito de revisar retroativamente a base de cálculo da Tarifa de Suprimento, conforme amplamente demonstrado, não pode a apelante pretender, a título subsidiário, que as faturas do período de inadimplência sejam recalculadas com base em valores que ela mesma deliberadamente optou por não aplicar.

Os valores cobrados pelo apelado correspondem à base de cálculo informada pela concessionária e aos reajustes que ela própria continuou a enviar, inclusive após a cessação dos pagamentos.

Em relação ao pedido subsidiário de redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, a irresignação, novamente, não prospera.

Isso porque o percentual estipulado pelo Juízo de origem, além de consentâneo com o intervalo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, revela-se adequado e razoável à vista da complexidade do processo.

A lide envolve contrato de longa duração (20 anos), legislação regulatória específica da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), enfrentamento de teses complexas de compensação e boa-fé objetiva, participação em audiência de instrução com oitiva de testemunhas e valor expressivo de condenação.

Logo, o percentual de 15% (quinze por cento) situa-se em patamar razoável e condizente com os critérios legais, sem que se vislumbre qualquer excesso a justificar a redução pretendida.

Por derradeiro, o apelado requereu, em contrarrazões, a condenação da apelante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a preliminar de julgamento
extra petita
representaria alteração da verdade dos fatos.

O pedido do apelado, contudo, não comporta acolhimento.

A caracterização da litigância de má-fé pressupõe conduta processual dolosa, com o propósito deliberado de alterar a verdade ou de empregar artifício fraudulento para induzir o julgador a erro.

No caso, a divergência sobre o alcance do pedido inicial, embora insustentável ante a literalidade da exordial, insere-se no âmbito da interpretação jurídica da postulação autoral, sem que os elementos dos autos permitam extrair a presença de dolo processual capaz de ensejar a penalidade disciplinada no artigo 80 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026